Tribunal: TJDFT
Processo: 0728826-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIDO. PRECLUSÃO.1 – Preclusão. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento quando o direito de recorrer da decisão que efetivamente negou o pedido de antecipação da tutela recursal está precluso, pois não é cabível a reapreciação da tutela de urgência.2 – Agravo interno não provido.